Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EX-SERVIDOR DE FUNDAÇÃO EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO OBRIGACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o agravado deve ser considerado parte ativa legítima para iniciar a fase de cumprimento de sentença nos autos do antigo processo no 32159-1997.
2.A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante nos autos do processo de origem foi corretamente rejeitada, pois o credor é servidor substituído pelo SINDIRETA-DF e, portanto, foi beneficiado pela decisão definitiva proferida nos autos do processo no 20110110004915APC, que condenou o Distrito Federal ao pagamento das parcelas do benefício alimentação.
3. Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos os integrantes das categorias representadas. Por essa razão os beneficiados podem requerer individualmente o cumprimento da sentença coletiva, como no presente caso.
4. Não foi procedida qualquer distinção entre as categorias substituídas na sentença proferida no processo originário, de modo que não é correto o entendimento de que apenas os servidores da administração direta teriam sido beneficiados pela aludida sentença.
5. O Distrito Federal sucedeu a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal em seus deveres e obrigações, como informa a regra prevista no art. 6o da Lei local no 2.294/1999, que determinou a extinção da aludida entidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.